Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727281-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL e FMN ASSOCIAÇÃO DE ARTE E DANÇAS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento, processo n. 0708425-39.2019.8.07.0001, movida por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em seu desfavor, decretou a sua revelia (ID 43803855, autos de origem) e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça (ID 49986148, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13183808), afirmam ter sido o mandado citatório juntado no dia 07/07/2019, domingo, dia considerado não útil para efeito forense. Portanto, a referida juntada deve ser considerada no dia 08/07, segunda-feira. Sustentam que a decisão vergastada afrontou os dispositivos preconizados pelo Código de Processo Civil, especificamente os artigos 219 e 231, inciso II. Colacionam julgados em abono a sua tese. Refutam também o indeferimento da gratuidade judiciária, sob o argumento de que as recorrentes, pessoas jurídicas, já se encontram inativas por não estarem recebendo recursos financeiros. Afirmam ter juntado documentos comprobatórios da sua situação de hipossuficiência econômica. Nesses termos, buscam a tutela de urgência para deferir desde já os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo. No mérito a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade judiciária e declarar tempestiva a contestação. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço parcialmente do recurso. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia das requeridas/agravantes (ID 43803855, autos de origem) e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu-lhes a gratuidade de justiça (ID 49986148, autos de origem). O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo legal supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar lesões graves que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não se observa, no rol taxativo, a possibilidade do recurso de agravo contra a decisão que decreta revelia. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que, em pedido de falência, determina que o agravante adiante o valor dos honorários do administrador judicial não apresenta urgência, sobretudo quando não alega impossibilidade de fazê-lo. Assim, não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1153790, 07187553520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) — g.n. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção das agravantes de questionar a decisão de decreto da revelia, pois a situação nela tratada não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, o presente agravo deverá ser parcialmente conhecido tendo em vista hostilizar, também, indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. É certo que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, o seu deferimento não está limitado à declaração de hipossuficiência, sendo necessária a prova da situação de penúria. Sobre o tema, a Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando-se os autos, verifica-se que as recorrentes acostaram aos autos documento comprobatório do encerramento de suas atividades, cuja extinção ocorreu por liquidação voluntária (ID 49118488, autos de origem), cópias de sua declaração junto à Receita Federal, dando conta de serem isentas de IRPJ (ID 49118711), declaração de escritório de contabilidade declarando a dispensa de serviços contábeis desde 2017 por motivo de crise financeira (ID 49118991), além de fatura de energia elétrica com débito em atraso (ID 49122098). Não obstante a probabilidade do direito quanto à alegada hipossuficiência financeira, não se vislumbra na hipótese a urgência a ensejar a concessão da tutela vindicada. Não há determinação imediata de pagamento de despesas processuais que possa indicar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste passo, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator